Tribunal: TJDFT
Processo: 0729427-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729427-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A, JOAO VICTOR MOURA DE SA, ESPÓLIO DE MIQUÉIAS ARAÚJO DE MOURA, LUCIANA BATISTA DE SA, MARCUS VINICIUS MOURA DE SA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA BATISTA DE SA APELADO: LUCIANA BATISTA DE SA, MARCUS VINICIUS MOURA DE SA, JOAO VICTOR MOURA DE SA, ESPÓLIO DE MIQUÉIAS ARAÚJO DE MOURA, BANCO SAFRA S A REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA BATISTA DE SA D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, abra-se vista ao Banco Safra S.A. da petição ID 58509614 e documento ID 58509615 juntados pelos apelantes-réus. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator